Tribunal: TJPA
Processo: 0809636-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809636-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809636-19.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0004304-47.2018.8.14.0066

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

IMPETRANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 25.598

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO NA AUTUAÇÃO DA GUIA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Santos Neves contra ato do Juízo da Vara Única de Uruará/PA, que, embora tenha expedido guia de execução provisória após o cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, deixou de instaurar o processo regular de execução penal. O impetrante alega que a guia foi indevidamente inserida em autos de comunicação de prisão no sistema SEEU do Estado de Goiás, impedindo o exercício dos direitos executórios. Requer a concessão de alvará de soltura ou, alternativamente, a regularização da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão na autuação do processo de execução penal pelo juízo competente configura constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão parcial da ordem para regularização da situação processual do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de autuação de processo de execução penal após o cumprimento de mandado de prisão impede o exercício de direitos previstos na Lei de Execução Penal, especialmente a análise de benefícios, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, II, do CPP.

A omissão do juízo de origem viola o art. 107 da LEP, que exige a expedição da guia definitiva para início da execução, bem como os arts. 8º e 9º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, que determinam a obrigatoriedade da guia de recolhimento para réus presos.

A jurisprudência reconhece a ilegalidade da manutenção de preso sem guia regular de execução, sobretudo quando tal omissão inviabiliza a análise de progressão de regime e outros benefícios (TJPA, HC nº 0808515-24.2023.8.14.0000).

Após a concessão parcial da liminar, a autoridade coatora regularizou a situação, determinando a expedição da guia definitiva e a autuação dos autos de execução penal no sistema SEEU (nº 20000046120258140066), viabilizando o exercício dos direitos executórios.

Quanto ao pedido de alvará de soltura, não se verifica ilegalidade na custódia do paciente, uma vez que a prisão foi decretada na sentença condenatória, já analisada e mantida em habeas corpus anterior (TJPA, HC nº 0813673-60.2023.8.14.0000), inexistindo fundamento para sua revogação neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de autuação de processo de execução penal, mesmo após o cumprimento de mandado de prisão e a expedição de guia provisória, configura constrangimento ilegal quando impede o exercício dos direitos previstos na LEP.

Compete ao juízo da condenação instaurar e processar a execução penal, nos termos do art. 65 da LEP, não sendo possível a tramitação da execução em juízo diverso sem prévia concordância.

A regularização da execução penal após a concessão liminar supre o constrangimento, mas impõe a confirmação parcial da ordem para garantir a efetivação dos direitos executórios do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, II; LEP, arts. 65, 107; Resolução CNJ nº 113/2010, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808515-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Fortes Bitar, j. 11.07.2023; TJPA, HC nº 0813673-60.2023.8.14.0000, j. 01.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO

PARCIAL
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809636-19.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0004304-47.2018.8.14.0066

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

IMPETRANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS – OAB/GO 25.598

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
EDMILSON SANTOS NEVES
, contra ato do Juízo da Vara Única de Uruará, o qual deixou de instaurar processo de execução penal definitiva do demandante.

Narra o impetrante que por ocasião da sentença condenatória, foi imposto ao coacto regime prisional inicialmente fechado, oportunidade na qual foi expedido mandado de prisão (cumprido em 2023, no Estado de Goiás).

Argumenta que o juízo impugnado expediu guia provisória, porém a remeteu “aos autos nº 7005444-70.2024.8.09.0051 (SEEU), que foram criados tão somente para o comunicado de prisão no sistema seeu”, o qual tramita na Vara de Corregedoria de Presídios da Comarca de Goiânia.

Assim, afirma que a autoridade coatora teria incluído a guia referida acima em autos nos quais o Juízo “sequer tem competência para processar a execução penal do paciente, tendo em vista que este é condenado pela Comarca de Uruará e não de Goiânia (...)”.

Salienta que por “diversas vezes o juízo de Goiânia e o Tribunal de Justiça de Goiás, oficiaram ao Juízo de Uruará, para que realizasse o recambiamento do apenado e tomasse providencias quanto a Execução Penal, porém, até a presente data tal situação não foi regularizada, estando ainda recolhido na Casa de Prisão Provisória, sem poder progredir de regime, ante a ausência de autos de execução penal para formalização de requerimentos.”

Informa que o “Tribunal de Justiça de Goiás, já decidiu que não compete ao Estado proferir qualquer determinação de execução referente ao ora paciente, por ser INCOMPETENTE, conforme decisão proferida nos autos nº 5113168-92.2025.8.09.0000

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PRESO NO ESTADO DE GOIÁS. CONDENAÇÃO E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DE ORIGEM NO ESTADO DO PARÁ. PLEITO DE PERMANÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS E PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente recolhido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Uruará/PA, onde foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2ºA, I, c/c arts. 29 e 70, todos do Código Penal. A defesa postula:

(i) a permanência do paciente no Estado de Goiás para cumprimento da pena; (ii) a progressão de regime para o semiaberto, com expedição de alvará de soltura; e (iii) a instauração de processo de execução penal em Goiás, em razão

da omissão do Estado do Pará quanto ao recambiamento e regularização da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás detém competência para analisar o cumprimento de pena e incidentes da execução penal de apenado condenado por juízo do Estado do Pará, mas recolhido em unidade prisional goiana; e (ii) verificar se a ausência de processo de execução penal instaurado e a inércia do Estado de Pará no recambiamento e regularização da execução penal configuram constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não detém competência para fiscalizar ou decidir sobre a execução penal de apenado condenado por juízo do Estado do Pará, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, que estabelece a competência do juízo da condenação.

4. O simples fato de o paciente estar recolhido em unidade prisional de Goiás, por força de mandado de prisão expedido por juízo do Pará, não desloca automaticamente a competência para a execução da pena, sendo necessário prévio pedido e concordância do juízo destinatário, o que não ocorreu.

5. A competência para apreciar pedidos de progressão de regime, remição de pena ou demais incidentes de execução penal pertence ao juízo da condenação, sendo inviável a análise desses pleitos por autoridade judiciária de Estado diverso.

6. A eventual demora ou omissão do Estado do Pará em providenciar o recambiamento ou instaurar o processo de execução penal deve ser questionada perante o juízo de origem ou por meio de medidas correcionais próprias, não cabendo a sua apreciação em Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.”

Neste contexto, pugna liminarmente pela expedição de alvará de soltura em favor do demandante, ou, alternativamente, que seja determinado ao Juízo da Comarca de Uruará a criação/autuação da guia de execução penal naquela Comarca, para que seja realizada análise dos direitos executórios do coacto. No mérito, requer a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
parcialmente deferido
, para determinar a expedição de guia definitiva e criação/ autuação de processo de execução penal do coacto, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 27204083).

O Juízo originário atendeu à solicitação em 05/06/2025, oportunidade em que relatou:

“(...)

Esclareço que a medida liminar, proferida no bojo do presente Habeas Corpus, para “determinar a expedição de guia definitiva e criação/ autuação de processo de execução penal de EDMILSON SANTOS NEVES” foi cumprida pelo juízo desta comarca, dando origem aos autos de EXECUÇÃO PENAL, no sistema SEEU, nº 20000046120258140066, o qual foi remetido ao Ministério Público na data do dia 04/06/2025.

(...)” Id. 27395903.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem (Id. 26710027).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, o paciente foi condenado em abril de 2019, estando custodiado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, desde 26/08/2023, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo impetrado, para cumprimento de reprimenda imposta no provimento jurisdicional condenatório.

Não obstante o período em que o coacto encontra-se recolhido ao cárcere, até a data da impetração não havia sido instaurado o competente processo de execução da pena, pois, embora a autoridade impugnada tenha determinando a expedição da guia de execução provisória, esta foi anexada, equivocadamente aos autos que tratam da comunicação do cumprimento do mandado de prisão no sistema SEEU, fator este que impediu a instauração do regular processo de execução e, consequentemente obstaculizou os eventuais deferimentos de benefícios porventura adquiridos.

Neste contexto, verifico manifesta ilegalidade nos moldes do art. 648, II do CPP, por violação ao disposto no art. 107 da LEP, segundo o qual ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, bem como aos artigos 8º e 9º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, a qual estabelece a obrigatoriedade de expedição da referida guia para réu preso em decorrência de sentença condenatória recorrível.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO NA EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, os pacientes aguardam há mais de 05 (cinco) meses a expedição das guias de recolhimento, inviabilizando o cumprimento das sanções impostas e o acesso deles a eventuais benefícios, daí porque se mostra imperiosa a expedição dos referidos documentos. Precedente jurisprudencial.

2. À unanimidade, ordem concedida, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar-se a imediata expedição das guias de recolhimento em nome dos pacientes João Paulo da Silva Miranda e Edir Campos Araújo. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808515-24.2023.8.14.0000 – Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023).

Quanto ao pleito principal, ressalto ser inviável a revogação da custódia mantida pelo Juízo impetrado por ocasião da sentença condenatória, cujos fundamentos, foram apreciados e ratificados pelo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 0813673-60.2023.8.14.0000, ocorrido aos 01/12/2023, motivo pelo qual a ordem deve ser parcialmente concedida.

Destaco ainda, que de acordo com as informações prestadas pela autoridade impugnada (Id. 27395903), após a concessão da liminar, o Juízo impetrado determinou a expedição de guia definitiva e criação/autuação de processo de execução penal em favor do demandante, dando origem aos autos de Execução Penal, no sistema SEEU, nº 20000046120258140066, no bojo do qual, a defesa poderá pleitear os benefícios previstos na LEP.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem, em favor do paciente, já qualificada nos autos, tornando-a definitiva, nos termos da fundamentação declinada.

Belém, 28/08/2025